Tribunal: TJSP
Processo: 1001002-32.2018.8.26.0236
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2021.0000051112
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1001002-32.2018.8.26.0236/50000, da Comarca de Ibitinga, em que é
embargante
AMANDA
RAMOS
DE
OLIVEIRA
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)), são embargados ALIMENTOS DALLAS INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA. e PAULO JOSÉ SALINA & CIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente) E J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001002-32.2018.8.26.0236/50000
Voto no 12.675 (D)
Pág. 2/3
VOTO No 12.675
No Processo - Classe:
1001002-32.2018.8.26.0236/50000 - Embargos de Declaração
Cível
Origem:
Comarca de Ibitinga
MM Juiz de 1o Grau:
José Henrique Oliveira Gomes
Partes:
Embargtes: Amanda Ramos de Oliveira
Embargdos: Alimentos Dallas Indústria e Comércio Ltda. e
Paulo José Salina & Cia Ltda
Embargtes: Sergio da Fonseca Junior
EMBARGOS.
APELAÇÃO.
INDENIZAÇÃO.
Corpo
estranho encontrado em bolacha. V. Acórdão que negou
provimento ao recurso. Apontado erro material pela parte
embargante. Não ocorrência EMBARGOS REJEITADOS.
Os presentes Embargos de Declaração foram opostos contra o V.
Acórdão de fls. 436/439, o qual negou provimento ao recurso.
A parte autora embargou prequestionando artigos de lei e alegando a
ocorrência de contradição no v. acórdão, pois teria havido a ingestão do produto.
Também alegou que o abalo psíquico deveria ser comprovado por
perícia médica.
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos, os quais não deverão ser acolhidos.
As questões postas na lide foram examinadas e decididas
fundamentadamente no Julgado, não se vislumbrando omissão, obscuridade,
contradição ou erro material.
Com efeito, restou comprovado nos autos a existência de um pedaço
de arame contido no interior da bolacha que foi dada à menor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001002-32.2018.8.26.0236/50000
Voto no 12.675 (D)
Pág. 3/3
Entretanto, a criança não ingeriu o arame, uma vez que o corpo
estranho foi percebido a tempo, não sendo comprovado o abalo psíquico defendido nos
autos, tornando desnecessária a realização de perícia médica.
Portanto, não foi comprovada a presença de algum dos requisitos
legais, ou seja, contradição, omissão, obscuridade ou erro material no v. acórdão.
Ademais, conforme decidido recentemente pelo E. Superior Tribunal
de Justiça, “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ,
1a Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi
Desembargadora
convocada do TRF da 3a Região - julgado em 08/06/2016).
Em relação ao prequestionamento, o expediente não seria necessário,
em face da implícita apreciação específica e objetiva da matéria. Nesse sentido:
“Processo Civil Recurso Especial Prequestionamento
implícito O prequestionamento consiste na apreciação e
na solução, pelo Tribunal de origem, das questões
jurídicas que envolvam a norma positiva tida por
violada, inexistindo a exigência de sua expressa
referência no Acórdão impugnado” (Resp. 162.608-SP,
Corte Especial (Embargos de Divergência em Recurso
Especial, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo
Teixeira, julgado em 16.06.99, v.u.).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos declaratórios
opostos, ante a inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do
CPC/2016, ficando prequestionada toda a matéria discutida, para fins de interposição
dos recursos perante os Tribunais Superiores.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora